Tribunal: TJSP
Processo: 2002441-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que foi condenado ao regime semiaberto, mas permanece no regime mais gravoso diante da ausência de vagas no regime intermediário – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de transferência para o regime semiaberto.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Sentença condenatória que negou

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que foi condenado ao regime semiaberto, mas permanece no regime mais gravoso diante da ausência de vagas no regime intermediário – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de transferência para o regime semiaberto.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Sentença condenatória que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade – Decisão que se encontra suficientemente fundamentada – Ausência de elementos novos capazes de alterar a situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva – Inexistência de constrangimento ilegal – ordem denegada nesta parte.
Alegação de que a transferência do Paciente não ocorreu diante da ausência de vagas – Pretensão de que seja imediatamente transferido ao regime semiaberto ou possa aguardar vaga em regime aberto/prisão albergue domiciliar – Inexistência de constrangimento ilegal a que o MM. Juízo a quo tenha dado causa.
Pleito de aguardo em regime mais brando – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância – impetração não conhecida nesta parte.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.